Tribunal: TJES
Processo: 5001401-05.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001401-05.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA REZENDE
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001401-05.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
MARIA REZENDE

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. DIREITO AO ARREPENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM TELA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com reparatória, ajuizada por
MARIA REZENDE

em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.
Alega a requerente, em síntese, que teria contratado junto ao banco requerido dois empréstimos, sendo um empréstimo consignado comum e outro empréstimo sobre a RMC, por este motivo, foram depositados em sua conta bancária os valores de R$ 15.831,65 (quinze mil oitocentos e trinta e um mil reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 1.232,00 (um mil duzentos e trinta e dois reais). Aduz, a autora que não possui interesse no montante emprestado, tendo procurado o banco requerido para cancelar os empréstimos, no intuito de devolver todo o valor recebido, com o abatimento proporcional das parcelas já descontadas em seu benefício previdenciário. No mérito, requereu a declaração de inexistência da contratação do empréstimo consignado, a condenação ao ressarcimento em dobro dos valores descontados, além de indenização por dano moral.

Indeferido o requerimento liminar de suspensão dos descontos em benefício previdenciário da autora (ID. 5999165)

Em sua peça de defesa (ID. 5999169), a instituição financeira sustenta, de forma preliminar, a ausência de interesse de agir. No mérito, aduz que a regularidade da contratação. Pugna pela improcedência da pretensão autoral.

A sentença proferida (ID. 5999288) pelo juízo singular dispôs que:

“A parte autora assume a existência dos contratos nº. 227763878 e nº. 871769270-4, no entanto, alega que aderiu aos negócios jurídicos de forma equivocada, pelo que busca a devolução dos valores recebidos. Nota-se que a requerente insinua existir erro na espécie, sem, no entanto, se desincumbir do ônus de comprová-lo (art. 373, I, CPC).

[...]

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial.”

A autora interpôs Recurso Inominado (ID. 5999291), no qual requer a emissão de boleto para a resolução dos contratos com o abatimento das parcelas descontadas no benefício previdenciário, e consequentemente, o cancelamento dos referidos empréstimos, com a liberação da margem consignável, bem como, o pagamento de indenização em danos morais.

Uma vez interposto o recurso, a instituição financeira apresentou contrarrazões (ID. 5999295), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo. Oportunamente, defiro a concessão de assistência judiciária gratuita à recorrente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Isso porque, a instrução processual foi satisfatória ao comprovar a efetiva contratação dos empréstimos avençados pelas partes. Os documentos de ID’s 422630, 5999171 e 5999173, demonstram que as relações contratuais foram firmadas no ano de 2021. Duas TED’s foram realizadas (ID’s 5999172 e 5999174), inclusive, a própria autora confirma que realizou as contratações de forma espontânea.

De mais a mais, a mera alegação da autora de que aderiu aos negócios jurídicos de forma equivocada, não seria suficiente para declarar erro na espécie da contratação, pois, não teria se desincumbido do ônus de comprová-lo.

Diante disso, não há qualquer indício de fraude na avença realizada, não há que se falar que a recorrente desconhece a contratação, sobretudo considerando-se que a presente ação fora manejada, tão somente, no ano de 2023, ou seja, longo tempo depois dos descontos referentes aos empréstimos estarem sendo realizados no benefício previdenciário da recorrente.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Observa-se, no pormenor, que as contratações ocorreram em 08/09/2021 (id 23522547 e id 23522550), com posterior reclamação administrativa em 18/08/2022 e 08/09/2022, isto é, quase um ano após a adesão realizada. Neste contexto, conquanto exista previsão do direito de arrependimento nas contratações não presenciais (art. 49, CDC), verifica-se que a parte autora não o exerceu no prazo legal. Assim, não se afigura ilícita a negativa de cancelamento do contrato por parte da ré, mediante simples devolução da quantia objeto do mútuo, pois a liquidação do empréstimo pressupõe pagamento, ainda que proporcional, dos encargos.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)